Tribunal: TJMT
Processo: 0003899-71.2010.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003899-71.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), F M INACIO - CNPJ: 00.821.103/0001-12 (APELADO), FRANCISCO MARCIEL INACIO - CPF: 149.267.761-20 (APELADO), ABELINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 535.626.821-15 (APELADO), FRANCIEL MARCIEL DE OLIVEIRA - CPF: 996.316.441-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 0003899-71.2010.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

APELADO: F. M. INÁCIO E OUTROS.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR. SÚMULA 240 DO STJ. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA. RÉU REVEL. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias implica a extinção do processo se o exequente, pessoalmente intimado para promover os atos e diligências que lhe competir, permanecer inerte;

2. Inaplicabilidade da Súmula nº 240 do STJ por se tratar de réu revel;

3. Recurso a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 0003899-71.2010.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

APELADO: F. M. INÁCIO E OUTROS.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003899-71.2010.8.11.0002, movida em desfavor de F. M. INÁCIO e Outros, julgou extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias. (Id. 208629784).

Em síntese, o apelante recorre, narrando que os autos versam sobre
execução de título extrajudicial cuja relação processual já se encontra devidamente formalizada com a citação dos demandados nos autos; nessa circunstância, evidentemente, faz-se necessário requerimento do réu no sentido de ver extinto o processo por inércia do autor, não sendo possível ao juízo atuar de ofício, supondo que o requerido tem interesse nessa extinção, nos termos da Súmula 240, do STJ.

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido, para reformar a sentença recorrida, no sentido de determinar o prosseguimento do feito executivo (Id. 208629784).

Preparo recolhido (Id. 209127163).

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 0003899-71.2010.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

APELADO: F. M. INÁCIO E OUTROS.

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A, contra
r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003899-71.2010.8.11.0002, movida em desfavor de
F. M. INÁCIO e Outros,
julgou extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias. (Id. 208629784).

A r. sentença extinguiu o feito sob os seguintes fundamentos:

“[...] 1. Cuida-se de
Ação de Execução
com as partes nominadas e qualificadas acima, com os fundamentos dispostos no pedido inicial.

2. Instado a se manifestar, o patrono do autor quedou-se inerte, deixando de dar o efetivo andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, SOB PENA DE EXTINÇÃO, o autor deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis no feito.

4. In casu, não pode o feito ficar aguardando indefinidamente a manifestação da credora, sob pena de eternizar a solução da lide, eis que a intimação da parte ocorreu há mais de 30 (trinta) dias.

5. Assim, em vista da desídia do autor,
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas pagas na distribuição. Sem condenação em honorários.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. Às providências [...]”.

Pugna o apelante pela desconstituição da sentença que extinguiu o processo por abandono nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, alegando que não houve requerimento expresso da parte contrária nos termos da Súmula 240 do STJ.

Dá análise dos autos, verifica-se que houve efetiva intimação pessoal do exequente e do seu advogado (Ids. 208629777 e 208629775), para dar prosseguimento ao feito, indicando bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de extinção, de forma que nenhum vício aqui é constatado.

Portanto, a controvérsia reside na aplicabilidade ou não da Súmula 240/STJ, para fins de extinção da demanda por abandono da causa, a qual, a incidência no caso em tela é o objeto de debate nas razões.

Pois bem.

Não merece prosperar as alegações do apelante de que ao caso dos autos se aplica a Súmula 240 do STJ,
in verbis
.

A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu".

Em análise aos autos, os executados
Abelina Alves de Oliveira e Franciel Marciel Inácio
, (id. 208629738 e 208629738) foram citados, todavia, não apresentaram defesa ou embargos à execução, sendo que até o presente momento, não se manifestaram nos autos, sendo, portanto, revéis.

Assim, diante da revelia, indubitavelmente caracterizada nos autos, não se exige o prévio requerimento mencionado no verbete
240
do
STJ
.

Neste sentido, confira-se o julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA

182
/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS DO DEVEDOR APRESENTADOS POR CURADOR ESPECIAL. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO
POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. REQUERIMENTO DO
RÉU
. DESNECESSIDADE NO CASO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. "A extinção prevista no artigo
485
, inciso
III
, do
CPC
, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de
execução
(art.
771
,
parágrafo único
, do
CPC
)" (
AgInt no AREsp 1.427.832/SP
, Rel. Ministro Marco Buzzi, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe de 1º/07/2019). 2. "A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do
réu
apenas nos casos em que o
réu
passou a integrar a lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção" (
AgInt no AREsp 989.329/RJ
, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe de 24/02/2017). 3. Inaplicabilidade da
Súmula

240
/STJ ao caso, por se tratar de
réu

revel
, citado por edital e defendido pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, que também não se opôs à extinção da demanda. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ -
AgInt no AREsp: 1534585 RJ
2019/0192508-0, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 10/03/2020, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020).

É possível inferir, portanto, que inexiste interesse dos executados no prosseguimento do processo e, nesse caso, é uníssono o entendimento da prescindibilidade de seu requerimento para a extinção do processo de execução por abandono da causa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. REGULAR INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA. REQUERIMENTO RÉU. DESNECESSÁRIO. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o Juiz não resolverá o mérito quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, caracterizando o abandono da causa e legitimando a extinção do processo. 2. Não se aplica o disposto na Súmula nº 240 do STJ às execuções não embargadas ou à fase de cumprimento de sentença não impugnado, pois não é possível presumir interesse do executado no prosseguimento do processo, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu. 3. Apelo não provido.
(Acórdão 1398078, 00083710920138070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 23/3/2022)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO
. 1. Nos termos do artigo 485, III, § 1º, do CPC, é cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando a parte, intimada pessoalmente, deixa de promover o andamento do processo no prazo assinado para tanto. 2. Nas execuções, o requerimento de extinção pelo réu, previsto na Súmula 240 do C. STJ, somente é exigido nos casos em que o devedor apresentou defesa e tem interesse no julgamento da causa, não sendo esse o caso dos autos, em que o executado é revel. 3. Negou-se provimento ao apelo.
(Acórdão 1399937, 07007441820198070001, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/20222).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUTOR E ADVOGADO. EFETIVAÇÃO. CIÊNCIA. ARTIGO 485, INCISO III E § 1º, DO CPC. OBSERVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240, DO STJ. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC. 2. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e § 1º, do CPC), quais sejam, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação do advogado e a intimação pessoal do autor, nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 3. Não se desconhece a orientação emanada da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu". 3.1 Todavia, convém mencionar que por se tratar de réu revel, citado por edital e defendido pela Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, não incide a Súmula nº 240, do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Ainda que a não localização de bens do devedor configure hipótese de suspensão do processo, a situação apresentada nos autos que ensejou a extinção foi a inércia da parte demandante em dar prosseguimento ao feito, e não a ausência de bens passíveis penhora, tornando-se inaplicável à hipótese o disposto no art. 921, III, do CPC. 5. Recurso conhecido improvido. Sentença mantida.
(Acórdão 1418926, 00164615320158070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJE: 6/5/2022).

Portanto, não há razões para acolher a alegação do apelante de que estaria descaracterizada a hipótese do artigo
485
,
III
do
CPC
, por ausência de requerimento do
réu
, pois, neste caso, a extinção do processo por abandono depende tão somente de intimação pessoal da parte autora/exequente, o que efetivamente ocorreu.

Afigura-se inaplicável ao caso a
súmula

240
do col. STJ, posto ser a parte ré
revel
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Deixo de arbitrar honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem, seguindo o entendimento da Segunda Seção do STJ no AgInt nos EREsp. 1539725/DF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024